Tribunal: TJSP
Processo: 1504730-41.2019.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1504730-41.2019.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é interessado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Embargante DANILO
MORACA BISCARO, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504730-41.2019.8.26.0510/50000 -Voto no 22.627- MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração à Apelação com Revisão no:
1504730-41.2019.8.26.0510/50000
Embargante: DANILO MORACA BISCARO
Embargado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DURVAL JOSÉ DE MORAES LEME
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO CLARO
Voto no 22.627
Embargos de Declaração. Crime de tráfico de drogas. Inexistência
de obscuridade, omissão ou contradição. Prequestionamento.
Desnecessidade. Embargos rejeitados.
Ao Acórdão de fls.212/219, ofereceu
o
Apelado
embargos
de
declaração,
alegando
obscuridade e contrariedade do Julgado, bem como
integração
para
fins
de
prequestionamento
(fls.02/08).
É o relatório.
Os Embargos são recebidos porque
tempestivos; contudo, ficam rejeitados.
O Acórdão combatido enfrentou todas
as questões de direito e de fato, trazidas nas
razões
de
apelação
do
Ministério
Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504730-41.2019.8.26.0510/50000 -Voto no 22.627- MC
3
(fls.174/176)
e
contrarrazões
do
Embargante
(fls.182/193), analisando e apreciando, de forma
clara, coesa e fundamentada, toda a matéria fática,
com
expressa
motivação
acerca
das
razões
que
embasaram sua condenação, destacado que a obrigação
do Juízo é decidir sobre as teses e não rebater,
ponto-a-ponto, os argumentos expostos, os quais,
como se sabe, não fazem parte de comando dispositivo.
Como é mais do que cediço, e sabido
por qualquer jejuno, o pedido de condenação no
processo penal é genérico, daí porque a quantificação da sanção penal é critério exclusivamente judicial, tanto que possível o
reconhecimento de agravantes não articuladas (artigo
385 do Código de Processo Penal), cuja regra vale à
Primeira e à Segunda Instâncias, especialmente a
esta quando não há especificação em recurso - como
aqui - do quantum a ser efetivado, sem se olvidar
que os agravamentos não têm patamar legal, ficando à
discricionariedade (coisa bem diferente de arbitrariedade, só para lembrar!) do julgador
efetivá-los no montante que entender adequado ao
caso concreto.
Vale
lembrar
que
os
embargos
declaratórios visam aclarar eventual obscuridade,
resolver contradição ou suprir omissão do julgado,
de modo que, não ocorrente qualquer das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504730-41.2019.8.26.0510/50000 -Voto no 22.627- MC
4
que ensejam sua oposição, sua inconformidade ressoa
como manifesta contrariedade à orientação fático-
jurídica que se adotou no Acórdão, o que
consubstancia evidente caráter infringente, não se
prestando para isso a via ora eleita.
Com
relação
à
exigência
de
prequestionamento que pode gerar o não conhecimento
de recurso especial ou extraordinário, ele só é
possível quando não há apreciação de matéria que já
tenha sido articulada desde o nascedouro da ação, e
não - como é este caso - quando o resultado
alcançado não corresponde ao desejado, desnecessária
qualquer referência numérica e expressa aos artigos
de lei, como já reconheceu o Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no Recurso em Mandado de Segurança n°
18.205-SP, rel. Min. Félix Fischer, 5a T., j. em
18.04.2006: “I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de
prequestionamento, e desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”).
No mais, a lei não estabeleceu um
critério fixo para as exacerbações ou diminuições na
dosimetria das penas.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
ZORZI ROCHA
RELATOR